Tribunal: TJDFT
Processo: 0716320-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716320-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELIDA CONCEICAO LUIZ PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O embargado, em contrarrazões, requer a suspensão do processo em razão da admissão do IRDR 16; contudo, conforme se observa do acórdão embargado, a questão a ser definida no IRDR não está em discussão no presente feito, uma vez que as alegações suscitadas em contrarrazões do recurso de apelação não foram conhecidas, em face da inadequação da via eleita. Assim, indefiro o pedido de suspensão do processo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para a análise dos embargos de declaração opostos. Brasília, D.F., 22 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator